Tribunal: TJSP
Processo: 1002752-21.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761576
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002752-21.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUDMILA
CRUZ RIBEIRO DURÃES, é apelado GOL LINHAS AÉREAS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002752-21.2020.8.26.0003 -Voto no
2
Voto: 45499
Apelação Cível No: 1002752-21.2020.8.26.0003
Comarca: São Paulo
Apelante: Ludmila Cruz Ribeiro Durães
Apelado: Gol Linhas Aéreas S.a.
Ação de indenização por danos morais. Voo nacional.
Atraso em voo superior a 4 horas. Sentença de
improcedência. Apelo da autora. Incidência do
Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade
do transportador que é objetiva. Alegação de excesso
de tráfego aéreo que não elide a responsabilidade.
Dano moral verificado. Indenização fixada em R$
3.000.00. Sentença reformada. Recurso provido.
Trata-se de ação de indenização por danos morais, ajuizada
por Ludmila Cruz Ribeiro Durães contra Gol Linhas Aéreas S/A; em
decorrência de atraso em voo. A r. sentença julgou improcedente a ação,
dando ensejo ao recurso de apelação interposto pela autora [fls. 123/127].
Aduz a recorrente que o caso deve ser submetido ao Código de Defesa do
Consumidor, sendo evidente a falha na prestação de serviços e que a empresa
aérea responde de forma objetiva pelos danos causados [fls. 129/141].
Recurso processado, vieram as contrarrazões [fls. 146/154].
É o relatório.
O pleito recursal deve ser acolhido.
Dos autos é incontroversa a relação jurídica, bem como o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002752-21.2020.8.26.0003 -Voto no
3
atraso do vôo adquirido para a viagem no trecho do Rio de Janeiro a Belo
Horizonte.
O vôo que deveria ter partido do rio as 12h00 só ocorreu as
17h07.
Inafastável, no caso, o Código de Defesa do Consumidor,
segundo o qual “O fornecedor de serviços responde, independente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores
por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos” [cf. art. 14].
Neste sentido, o fornecedor somente se escuda da
responsabilidade diante da (i) culpa exclusiva de terceiro; (ii) culpa exclusiva
do consumidor; ou (iii) fortuito externo.
E não é só. O artigo 732 do Código Civil impõe à
Companhia Aérea a responsabilidade objetiva pelos transtornos causados aos
passageiros.
Em contestação a Gol apenas afirma que o alto índice de
tráfego aéreo impôs o atraso no voo, fato alheio à sua vontade. Todavia, o
tráfego aéreo é inerente a atividade exercida, e não pode servir como escusa a
falha de prestação de serviços.
Por analogia, aplicam-se os ensinamentos do jurista Carlos
Roberto Gonçalves, ao tratar da responsabilidade em transportes terrestres:
“...tendência cada vez maior no sentido de não se admitir a
exclusão da responsabilidade em acidentes automobilísticos em casos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002752-21.2020.8.26.0003 -Voto no
4
fortuito interno (problemas ou defeitos ligados à máquina e ao homem).
Somente o fortuito externo, isto é, a causa ligada à natureza, estranha à
pessoa do agente e à máquina, exclui a responsabilidade” [Responsabilidade
Civil, 13a ed., São Paulo, Saraiva, 2011, p. 872].
Sob esse enfoque, conclui-se que o transportador é
responsável pelos danos experimentados pela autora.
Sérgio Cavalieri Filho, ao cuidar desse tema, expôs que “O
estouro de um pneu do ônibus, o incêndio do veículo, o mal súbito do
motorista etc. são exemplos do fortuito interno, por isso que, não obstante
acontecimentos imprevisíveis, estão ligados à organização do negócio
explorado pelo transportador. A imprensa noticiou, faz algum tempo, que o
comandante de um Boeing, em pleno voo, sofreu um enfarte fulminante e
morreu. Felizmente, o copiloto assumiu o comando e conseguiu levar o avião
são e salvo ao seu destino. Eis, aí, um típico caso de fortuito interno. Pois
bem, tão forte é a presunção de responsabilidade do transportador, que nem
mesmo o fortuito interno o exonera do dever de indenizar; só o fortuito
externo, isto é, o fato estranho à empresa, sem ligação alguma com a
organização do negócio” (cf. Programa de responsabilidade civil, Ed.Atlas,
2008, p.302).
Não resta dúvida, portanto, que o embarque com 5 horas de
atraso representou falha na prestação de serviços, defeito que não pode ser
elidido sob o argumento de problemas na malha aérea.
E o fato não pode ser enquadrado como mero

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002752-21.2020.8.26.0003 -Voto no
5
aborrecimento. A longa espera, somada a falta de assistência da ré, foge da
média de aborrecimentos tidos por normais à vida cotidiana.
Bem por isso, cumpre à ré responder pelos danos imateriais
causados à autora.
Com relação ao valor da indenização, não se olvida de que a
justa reparação dos danos morais deve abranger três vertentes: a primeira, de
caráter punitivo, objetivando penalizar o causador da lesão pela ofensa que
praticou; a segunda, de caráter compensatório, que proporciona ao ofendido
algum bem em contrapartida ao mal sofrido, e; a terceira, de caráter
dissuasório ou preventivo, que busca dissuadir o responsável pelo dano a
cometer novamente a mesma modalidade de violação e prevenir que outra
pessoa pratique ilícito semelhante.
Sobre o assunto, Maria Helena Diniz ensina que:
"A fixação do 'quantum' competirá ao prudente arbítrio do
magistrado de acordo com o estabelecido em lei, e nos casos de dano moral
não contemplado legalmente, a reparação correspondente será fixada por
arbitramento (CC, art. 1553, RTJ 69/276, 67/277). Arbitramento é o exame
pericial tendo em vista determinar o valor do bem, ou da obrigação, a ele
ligado, muito comum na indenização dos danos. É de competência
jurisdicional o estabelecimento do modo como o lesante deve reparar o dano
moral, baseado em critérios subjetivos (posição social ou política do
ofendido, intensidade do ânimo de ofender: culpa ou dolo) ou objetivos
(situação econômica do ofensor, risco criado, gravidade e repercussão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002752-21.2020.8.26.0003 -Voto no
6
ofensa). Na avaliação do dano moral o órgão judicante deverá estabelecer
uma reparação equitativa, baseada na culpa do agente, na extensão do
prejuízo causado e na capacidade econômica do responsável. Na reparação
do dano moral, o juiz determina, por equidade, levando em contra as
circunstâncias de cada caso, o quanto da indenização devida, que deverá
corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal
equivalência” (Curso de Direito Civil Brasileiro, São Paulo, Saraiva, 1990,
vol. 7, "Responsabilidade Civil", 5a edição, p. 78/79).
Em outros termos, deve-se levar em conta o bem jurídico
lesado, a magnitude do dano, as condições das vítimas, o perfil do ofensor, o
seu grau de culpa, o viés coercitivo-compensatório-dissuasor da reparação e
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Ou seja, há que prevalecer, em meio à análise de todos esses
elementos, o prudente arbítrio do julgador, a quem cabe evitar que a
condenação, por um lado, represente enriquecimento ilícito e, por outro,
perca a sua finalidade.
A respeito, merece destaque o pensamento externado pelo
Exmo. Ministro Sálvio Figueiredo Teixeira:
“Recomendável que o arbitramento seja feito com
moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico
dos autores e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos
critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade,
valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002752-21.2020.8.26.0003 -Voto no
7
às peculiaridades de cada caso” (REsps. números 214.381-MG; 145.358-
MG e 135.202- SP).
A propósito, “a indenização por dano moral deve atender a
uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto
de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de
desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta” [STJ, REsp.
n. 318379-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. em 20.9.2001].
À vista dessas considerações e da peculiaridade em testilha,
a indenização é fixada em R$ 3.000,00, valor que se mostra adequado ao caso
em comento.
Este valor deverá ser atualizado monetariamente a partir da
publicação desta decisão e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar
da citação.
Provido o recurso, responderá a ré pelas despesas
processuais e honorários advocatícios fixados, nos termos do art. 85, §§8o e
11, em R$ 2.000,00, observado o baixo proveito econômico obtido com a
ação.
Ante do exposto, dá-se provimento ao recurso
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica